Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para cessação dos descontos realizados em sua conta corrente.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não está configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência, pois a revogação da autorização dos descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.